Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717526-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: FRANCISCO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de sentença que condenou a apelante à restituição de valores. Em decisão ID 67883745, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 68373619, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo, in verbis: "(...) Com efeito, o fato de a pessoa jurídica se encontrar em procedimento de recuperação extrajudicial não constitui justificativa hábil, por si só, à concessão do benefício pretendido, tampouco elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Assim, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica da parte ré, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Por conseguinte, intime-se a ré/apelante a recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art.99, §7o, CPC/2015." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 68373619, não obstante devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2025 15:23:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora